Tribunal: STJ
Processo: 1009695-24.2022.8.26.0152
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999928 - SP(2025/0272036-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROSMARY ROSENDO DE SENA
ADVOGADOS
: CARLA ROSENDO DE SENA BLANCO - SP222130
DANIEL GARIBALDI FREITAS - SP260273
AGRAVADO
: ADEMAR SOARES ANCHIETA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELISETE BRITO ANCHIETA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: MICHELE SASAKI - SP213561
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
1. Ação de cobrança de honorários advocatícios.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa
daquela pretendida pela parte. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: ce2a50a2-d824-47aa-9a8b-91c25f36ee35

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999928 - SP(2025/0272036-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROSMARY ROSENDO DE SENA
ADVOGADOS
: CARLA ROSENDO DE SENA BLANCO - SP222130
DANIEL GARIBALDI FREITAS - SP260273
AGRAVADO
: ADEMAR SOARES ANCHIETA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELISETE BRITO ANCHIETA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: MICHELE SASAKI - SP213561
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
1. Ação de cobrança de honorários advocatícios.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa
daquela pretendida pela parte. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ROSMARY ROSENDO DE
SENA, contra decisão que conheceu do agravo e do recurso especial e não o
proveu.
: cobrança de honorários advocatícios, ajuizada por ROSMARY
Ação
ROSENDO DE SENA, em face de ESPÓLIO DE ADEMAR SOARES ANCHIETA, na qual
requer o pagamento de honorários contratuais de 30% sobre benefícios
previdenciários no período de
a
e honorários
12/9/2000
19/11/2010
sucumbenciais de 10%, com tutela de bloqueio no rosto dos autos.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença
extinguir, sem resolução do mérito, o pedido de condenação ao pagamento de
honorários sucumbenciais; ii) condenar o requerido a pagar 5% do período de
a
bruto.
12/9/2000
19/11/2010,
: negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54147140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:05
Código de Controle do Documento: 25a45c27-5b6b-475c-9a30-364a482ade43

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. Serviços de advocacia. Descontinuidade, com
revogação de mandato para o foro. Abordagem para cobrança de honorários. Juízo
de parcial procedência. Apelo da autora. Desprovimento. (e-STJ fl. 1671)

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alegou violação ao
II, do CPC, por negativa
Recurso especial
art. 1.022,
de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de pontos relevantes
ligados ao arbitramento dos honorários contratuais e à análise dos honorários de
sucumbência.
: conheceu do agravo e do recurso especial e não o
Decisão unipessoal
proveu.
: a agravante insiste na falta de razoabilidade quanto ao
Agravo interno
valor dos honorários advocatícios fixados.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt
16/2/2023;
REsp 1.850.632/MT,
8/9/2023;
no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
6/3/2024.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA54147140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:05
Código de Controle do Documento: 25a45c27-5b6b-475c-9a30-364a482ade43

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA54147140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:05
Código de Controle do Documento: 25a45c27-5b6b-475c-9a30-364a482ade43

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.928 / SP
Número Registro: 2025/0272036-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10060974320148260152
10096952420228260152
100969524202282601522
1009695242022826015250000 20240001215142 22459530320228260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSMARY ROSENDO DE SENA
ADVOGADOS : CARLA ROSENDO DE SENA BLANCO - SP222130
DANIEL GARIBALDI FREITAS - SP260273
AGRAVADO
: ADEMAR SOARES ANCHIETA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELISETE BRITO ANCHIETA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: MICHELE SASAKI - SP213561
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSMARY ROSENDO DE SENA
ADVOGADOS : CARLA ROSENDO DE SENA BLANCO - SP222130
DANIEL GARIBALDI FREITAS - SP260273
Documento eletrônico VDA55294569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:44
Código de Controle do Documento: 0b8b2f66-2b80-4c27-936d-bf0adcf3980d

AGRAVADO
: ADEMAR SOARES ANCHIETA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELISETE BRITO ANCHIETA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: MICHELE SASAKI - SP213561
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:44
Código de Controle do Documento: 0b8b2f66-2b80-4c27-936d-bf0adcf3980d